Tribunal: TJSP
Processo: 0003809-51.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003809-51.2016.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são apelantes
MARCELINO POLIDÓRIO TOLEDO e IGOR SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de Marcelino Polidório Toledo e deram parcial acolhimento ao recurso de
Igor Santos Rodrigues, para substituir a carcerária por multa e prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo período daquela, à entidade pública ou privada com
destinação social, ambas a serem definidas no juízo da execução. A multa consistirá
em dez (10) dias-multa que, somada ao montante imposto totaliza vinte (20) dias-
multa, no piso. Fica mantido o regime aberto para eventual recusa deste benefício.
Mantem-se no mais a respeitável decisão de primeira instância. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003809-51.2016.8.26.0288 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003809-51.2016.8.26.0288
Apelantes: Marcelino Polidório Toledo e Igor Santos Rodrigues de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ituverava
Voto no 46.857
Os réus foram denunciados como incursos no artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 23 de setembro
de 2016, em horário incerto, na Rua Manoel Justino, no 609, São Benedito da
Cachoeirinha, Comarca de Ituverava, quando, agindo em unidade de desígnios, subtraíram,
para proveito comum, trinta sutiãs, quinze peças de roupas de bebê e quinze camisas
avaliadas em um total de R$ 1.750,00, conforme auto de avaliação de fls. 27-28,
pertencentes à vítima Maria Aparecida Domingos Ribeiro. Após a devida instrução, a ação
foi julgada procedente, para condená-los nos termos da denúncia, da seguinte forma: 1)
Igor, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento
de 10 dias-multa, no piso; 2) Marcelino, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, no regime
inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso (fls. 213-216).
Apela da sentença a defesa, pugnando, em suma, a absolvição
lastreada na insuficiência do conjunto probatório amealhado aos autos. Subsidiariamente,
requer diminuição da pena, como afastamento da qualificadora referente ao rompimento de
obstáculo (fls. 223-228).
Contrarrazões às fls. 255-257.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
provimento do recurso (fls. 271-276).
É o relatório.
Interrogado na polícia, o corréu Marcelino alegou ter
encontrado uma sacola contendo peças íntimas na rua e a levou para sua casa. No dia
seguinte, soube de quem eram as lingeries e as devolveu à proprietária (fl. 24). Conquanto
devidamente intimado sua oitiva judicial, não compareceu à audiência tampouco justificou
a ausência, sendo decretada a revelia (fl. 175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003809-51.2016.8.26.0288 -Voto no
3
De sua parte, o corréu Igor, ouvido durante o inquérito, negou
a prática delitiva. Alegou que os sutiãs encontrados em sua residência pertenciam à esposa
Michele, que os tinha ganhado de presente (fl. 25). Em juízo, mudou a versão e alegou não
tivesse conhecimento de que tais peças íntimas estavam em sua casa (CD).
De outro lado, a vítima Maria Aparecida Domingos Ribeiro,
ouvida nas duas fases, relatou, em suam, que a loja de sua propriedade fora vítima de furto
e, na ocasião, foram subtraídas as roupas descritas na denúncia. Conversou com familiares
do corréu Igor, vulgo “Baratão”, os quais, ao vasculharem seus pertencentes, encontraram
alguns conjuntos de calcinha e sutiãs que lhe pertenciam. Em juízo, a vítima esclareceu que
no dia dos fatos seu filho visualizou dois indivíduos evadindo-se da loja em poder dos bens
subtraídos (fls. 9 e CD).
Por sua vez, a testemunha Michele Ângelo Pereira, esposa do
corréu Igor, ouvida apenas no inquérito, alegou que o marido estava trabalhando no dia dos
fatos e não teve qualquer envolvimento com o furto narrados nos autos. Por fim, disse que
ganhou os sutiãs encontrados em sua casa de sua mãe (fls. 26).
Rosinei Rodrigues de Sousa, ouvida nas duas fases, relatou
que vendeu uma peça de sutiã para Michele - esposa de Igor - porém nada sabe dizer a
respeito das “lingeries” encontradas na casa dela, de cores preta e vermelha, e nem mesmo
do furto em apreço (fl. 18 e CD).
Ao ser instada quanto aos fatos, a testemunha Cleonice
Polidoro, genitora do recorrente Marcelino, ouvida perante a autoridade policial, relatou ter
encontrado em sua casa uma sacola contendo algumas “lingeries”. Posteriormente, soube
que havia ocorrido um furto na loja da vítima Maria Aparecida. Conversou com sua irmã,
Silvia, e lhe pediu para que levasse as peças para a vítima, que por sua vez, as reconheceu
como sendo algumas das peças que haviam sido subtraídas. Por fim, relatou que o filho lhe
disse que havia encontrado a sacola com as “lingeries” na rua (fl. 47).
Arrolada pela acusação Silvia Helena Polidório, ouvida nas
duas fases, relatou ter ido até a casa de sua irmã, Cleonice, genitora do apelante Marcelino,
quando ela comentou sobre o furto e lhe falou que no guarda-roupa havia algumas peças de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003809-51.2016.8.26.0288 -Voto no
4
“lingerie” que poderiam pertencer à vítima. Levou as peças íntimas até a residência da
vítima e ela as reconheceu como sendo suas. Ao ser questionado sobre os fatos, Marcelino
lhe disse que um amigo havia lhe pedido para vender as peças íntimas e, como não as
vendeu, deixou as no guarda-roupa (fl. 20 e CD).
Como se depreende dos depoimentos e interrogatórios acima
resumidos, a autoria restou devidamente delineada.
Não há qualquer elemento nos autos que autorize a
absolvição dos réus, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e
testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos. Devem ser
merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocentes, imputando-lhes o delito, sobretudo se não havia
qualquer fundamento para que fossem falsamente acusados, não se atina para o motivo que
as levasse a agir nesse sentido.
Ademais, cabe ressaltar que a lei processual penal reconhece
o indício como meio de prova e no art. 239 o define: “Considera-se indício a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação como o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias”. Tornaghi empresta-lhe definição singela:
“Indício é o que indica, o que aponta” e adiante completa: “Indício é sempre um fato: o
fato de estar com a faca, de guardar coisas do morto etc.”. Prossegue depois: “É o fato
provado que por sua ligação com o fato probando autoriza a concluir algo sobre este”.
Com efeito, comprovado nos autos que estivessem na posse
das peças de roupa subtraídas, era justo se presumisse o dolo nesse comportamento.
Incumbia aos acusados, em face da prova indiciária que os incriminava, nos moldes do art.
156 do CPP, demonstrar a veracidade da exculpante erigida e, não se desincumbindo desse
ônus, era de se acolher a pretensão de punir. A cada uma das partes, na relação processual,
é exigida a comprovação daquilo que é possível, em face das alegações que deduz nos
autos. Ao Promotor de Justiça incumbe provar que os réus detinham os bens produto de
furto, em situação que permitia presumir o dolo. Aos acusados, a demonstração dos fatos
desconstitutivos dessa imputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003809-51.2016.8.26.0288 -Voto no
5
Entretanto, ao passo que a prova indiciária do crime foi
realizada, aquela que se exigia em contrapartida, não se produziu. Assim correta a acolhida
à pretensão de punir, nos moldes do art. 239 do CPP, não havendo falar em insuficiência
do conjunto probatório
Na espécie, ambos os corréus apresentaram versões
contraditórias com aquelas erigidas pelas demais testemunhas. Nesse sentido, como bem
apontado pelo juízo a quo, “(...) o corréu Marcelino, conquanto revel, afirmou em solo
policial que encontrou uma sacola na via pública contendo parte das vestimentas
subtraídas, cuidando de restitui-la à vítima (fls. 24). Contudo, a testemunha Sílvia Helena,
tia do prefalado réu, afirmou na fase inquisitorial que coube à ela restituir tais bens à
ofendida, ocasião em que também afirmou que Marcelino teria dito que a tal sacola lhe
fora entregue por um amigo a fim de vender a mercadoria (fls. 20). A mesma compreensão
pode ser adotada em relação ao corréu Igor. No ponto, é bem de ver que ao ser
interrogado em solo policial, o indigitado increpado afirmou que sua esposa Michele fora
presenteada com tais peças (fls. 25), cuja versão fora ratificada por ela (fls. 26). Já em
juízo, o réu, retornando sobre os próprios passos, asseverou que desconhecia a existência
dos objetos que ele mesmo afirmou pertencer à sua esposa, sendo certo que
sobredito contexto, aliado à circunstância de o filho da ofendida ter
presenciado dois agentes se evadindo do local dos fatos em poder dos bens se
erige em iniludível indicativo de autoria delitiva.” (fls. 214-215).
Portanto, descabe reforma do julgado.
A dosimetria aplicada não comporta reparos, porquanto
correto o aumento perpetrado na primeira fase apenas para o corréu Marcelino, em razão
dos maus antecedentes vistos na certidão de fl. 202.
Ademais, em sentido contrário ao pleito formulado pela
defesa, não incidiu na espécie a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo,
cingindo-se a acusação à imputação do concurso de agentes.
De outro lado, estabelecida a primariedade e não apontados
devidamente os fatos que poderiam inferir os maus antecedentes do corréu Igor, não há
óbice à conversão da carcerária por restritiva de direitos, nos termos do parágrafo 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003809-51.2016.8.26.0288 -Voto no
6
artigo 44, do CP, posto revelar-se esta substituição socialmente adequada, em face da
extensão da pena. Nesse passo, substitui-se a reclusiva por multa e prestação de serviços à
comunidade, por igual período daquela, à entidade pública ou privada com destinação
social, a ser definida no juízo da execução. A multa consistirá em 10 dias-multa, a qual
somada ao montante já estabelecido totaliza 20 dias-multa. Fica mantido o regime aberto
para o caso de descumprimento ou recusa.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso de
Marcelino Polidório Toledo e dá-se parcial provimento ao recurso de Igor Santos
Rodrigues, para substituir a carcerária por multa e prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período daquela, à entidade pública ou privada com destinação social, ambas a
serem definidas no juízo da execução. A multa consistirá em dez (10) dias-multa que,
somada ao montante imposto totaliza vinte (20) dias-multa, no piso. Fica mantido o regime
aberto para eventual recusa deste benefício. Mantem-se no mais a respeitável decisão de
primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator